Tribunal: TJPA
Processo: 0802255-26.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802255-26.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA HELENA DE LEAO BAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ABONO FUNDEF. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO COMPROVADO. DIREITO AO RATEIO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por servidora estadual municipalizada, visando ao recebimento de abono pecuniário decorrente do rateio de precatórios do FUNDEF, referente ao período de 2001 a 2006, em razão do efetivo exercício no magistério em escolas municipalizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inépcia da inicial e ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se servidora estadual municipalizada possui legitimidade para receber o rateio do FUNDEF; (iii) determinar se a ausência de habilitação em edital administrativo impede o reconhecimento do direito; e (iv) verificar a obrigatoriedade do pagamento diante da legislação federal e municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário, pois a resistência ao direito foi demonstrada em juízo, nos termos da orientação do RE 631.240.

4.A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido claros, permitindo o pleno exercício do contraditório, afastando a alegação de inépcia.

5.O servidor municipalizado que exerce efetivamente funções de magistério na rede municipal durante o período de repasses a menor do FUNDEF enquadra-se na hipótese legal de beneficiário do rateio.

6.O Convênio nº 002/2000-SEDUC transfere ao Município a responsabilidade pela gestão administrativa e remuneratória dos servidores cedidos, legitimando a obrigação de pagamento.

7.A legislação federal (Lei nº 14.113/2020 e Lei nº 14.325/2022) possui caráter vinculante e assegura o direito ao rateio, não podendo ser restringida por normas administrativas ou ausência de regulamentação local específica.

8.A ausência de habilitação em edital administrativo não afasta direito assegurado por lei, especialmente quando comprovado o efetivo exercício das atividades de magistério.

9.A alegação de inexistência de saldo remanescente não prevalece diante do reconhecimento judicial do direito, que decorre de norma constitucional e legal.

10.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará consolida o entendimento de que servidores municipalizados fazem jus ao abono do FUNDEF/FUNDEB quando comprovado o efetivo exercício.

11.Inexistem argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Servidor estadual municipalizado que comprova efetivo exercício no magistério durante o período do FUNDEF tem direito ao rateio de precatórios, independentemente do vínculo originário.

A ausência de prévia habilitação em procedimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono do FUNDEF/FUNDEB.

A legislação federal que disciplina o rateio do FUNDEF possui eficácia vinculante e prevalece sobre limitações administrativas locais.

O município responsável pela gestão e remuneração do servidor municipalizado responde pelo pagamento do abono decorrente de precatórios do FUNDEF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º; Lei nº 14.325/2022; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240; TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0802043-05.2022.8.14.0012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 19637819
, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso voluntário do ente público, nos autos da Ação de Indenização movida por
MARIA HELENA DE LEÃO BAIA
, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação de indenização ajuizada por Maria Helena de Leão Baia pleiteando o pagamento de abono pecuniário decorrente de sobras do FUNDEF/FUNDEB.

A autora, servidora estadual (professora) vinculada à SEDUC, exerceu suas funções em escolas municipalizadas de Cametá por força de convênio de cooperação técnica, sustentando ter direito ao rateio de sessenta por cento (60%) dos precatórios recebidos pela municipalidade em 2021, referentes ao período de 1998 a 2006.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, condenando o Município de Cametá a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório do FUNDEF, regulamentado pela Lei Municipal nº 371/2021, considerando o efetivo exercício no período entre 01/01/2001 e dezembro/2006, com acréscimo de índice de sete vírgula cinco por cento (7,5%) por cada ano trabalhado.

Iniciando o processamento recursal, o Município interpôs Apelação Cível, a qual foi julgada monocraticamente, restando o recurso improvido e mantida a sentença em sua integralidade. A decisão monocrática de Id. 19637819 restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Cametá interpôs o presente recurso
de Agravo Interno (ID 19740959).

Em suas razões, suscita preliminar de inépcia da inicial por ausência de causa de pedir e falta de interesse de agir ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

No mérito, defende a ilegitimidade passiva da requerente e a ocorrência de preclusão, alegando que a servidora não se habilitou no prazo do Edital de Chamamento Público nº 001/2021.

Argumenta a inexistência de saldo remanescente (sobras) para novos pagamentos e sustenta que a Lei Federal nº 14.325/2022 é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação local específica para a divisão do rateio, a qual inexistiria para o caso em tela.

Por fim, aduz a impossibilidade de pagamento retroativo e insurge-se contra o índice de rateio aplicado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que, após a oitiva da AGRAVADA, seja exercido juízo de retratação, anulando-se a decisão que negou provimento à apelação, ou, subsidiariamente, seja o recurso submetido ao Órgão Colegiado.

É o suficiente relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, adianto que a decisão monocrática agravada deve ser mantida em seus exatos termos, por não terem sido trazidos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos nela expostos.

Quanto às preliminares reiteradas, a decisão agravada corretamente afastou a tese de falta de interesse de agir e inépcia. O cerne da resistência municipal reside no próprio direito ao abono, e a contestação do mérito em juízo supre a necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme lógica do RE 631.240. Ademais, a petição inicial permitiu a plena compreensão da lide, indicando o período de trabalho e o fundamento legal do pleito.

No mérito, a decisão monocrática fundamentou a condenação na existência de norma local e federal que tornou o pagamento obrigatório. O requisito da legalidade estrita foi plenamente atendido, visto que a servidora, embora cedida pelo Estado, encontrava-se sob gestão administrativa e remuneratória do Município de Cametá durante o período do FUNDEF (1998-2006), por força do Convênio nº 002/2000-SEDUC. Assim, a condição de "municipalizada" não afasta o direito ao rateio, pois o fator determinante é o efetivo exercício na rede de educação básica que recebeu os recursos a menor.

A alegação de preclusão por não habilitação via edital administrativo ou de inexistência de "sobras" não prospera frente ao reconhecimento judicial do direito. O direito ao rateio do FUNDEF goza de proteção constitucional (EC 114/2021) e legal (Lei nº 14.325/2022), não podendo ser cerceado por prazos editalícios ou conveniência administrativa da municipalidade. A norma municipal mencionada pelo agravante apenas corrobora o direito, e a ausência de nova lei específica para o rateio judicial não impede a aplicação das regras gerais de cálculo já estabelecidas na legislação local para os demais profissionais. A decisão agravada, de forma correta, apenas assegurou a isonomia ao incluir a servidora municipalizada no grupo de beneficiários legalmente previstos.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive em casos análogos envolvendo o mesmo Município de Cametá, tem se consolidado no sentido de garantir o direito ao abono aos professores municipalizados, desde que comprovado o efetivo exercício, o que restou plenamente demonstrado nos autos através da documentação que atesta a lotação e o exercício da agravada na rede municipal de ensino.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. ABONO FUNDEF/FUNDEB. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que reconheceu o direito da autora, Edna da Silva Freitas, servidora estadual municipalizada, ao recebimento proporcional dos valores oriundos de precatório do FUNDEF. A autora comprovou o efetivo exercício de atividades de magistério no período de 01/03/2001 a 31/01/2002, sob responsabilidade administrativa e remuneratória do município, conforme Convênio nº 002/2000-SEDUC celebrado entre o Estado do Pará e o Município de Cametá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora faz jus ao recebimento do rateio dos valores do precatório do FUNDEF, na condição de servidora municipalizada; (ii) definir se a ausência de habilitação formal perante comissão administrativa obsta o direito ao rateio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova, documentalmente, o efetivo exercício de funções de magistério na rede municipalizada entre 2001 e 2002, período abrangido pelo repasse a menor dos recursos do FUNDEF, o que a enquadra na hipótese legal prevista no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022.

O Convênio nº 002/2000-SEDUC previu a municipalização do ensino fundamental no Município de Cametá, atribuindo ao ente municipal a responsabilidade pela gestão administrativa e pela remuneração dos servidores estaduais cedidos, com vedação expressa de retorno ao Estado. Tal vínculo de fato e de direito legitima a pretensão da autora.

A ausência de habilitação prévia da autora no processo administrativo instaurado pelo município não afasta o direito ao rateio do abono, sobretudo porque decorreu de omissão do próprio ente público quanto à documentação comprobatória. A exigência de habilitação por comissão local não pode limitar o direito assegurado por norma federal.

A legislação aplicável (Lei nº 14.113/2020 e Lei nº 14.325/2022) tem caráter vinculante, não podendo ser afastada por normas municipais. A condição de efetivo exercício no magistério no período legal é suficiente para a caracterização do direito ao rateio, independentemente de habilitação administrativa.

A decisão monocrática agravada analisou integralmente as teses recursais, afastou as preliminares levantadas e confirmou, com base em legislação vigente e jurisprudência consolidada do TJPA, o direito da autora ao rateio do abono do FUNDEF, não se verificando qualquer nulidade por suposta ausência de fundamentação.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer o direito de servidores municipalizados ao recebimento proporcional do abono do FUNDEF/FUNDEB, quando demonstrado o efetivo exercício de funções de magistério sob responsabilidade da municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Servidor estadual municipalizado que exerceu funções de magistério sob responsabilidade remuneratória do município faz jus ao abono do FUNDEF/FUNDEB, conforme previsto no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.113/2020.

A ausência de habilitação administrativa em procedimento local não afasta o direito ao rateio quando comprovado o efetivo exercício das funções de magistério.

O Município de Cametá é responsável pelo pagamento do abono do FUNDEF/FUNDEB a servidor municipalizado nos termos do Convênio nº 002/2000-SEDUC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º; Lei nº 14.325/2022; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024;

TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0802043-05.2022.8.14.0012, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025;(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0802736-86.2022.8.14.0012 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-26)

.................................................................................................

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RATEIO DE PRECATÓRIO. PROFESSORA APOSENTADA. LEI Nº 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá que julgou procedente pedido formulado por professora aposentada, servidora do Estado do Pará, cedida ao Município por meio do Convênio nº 002/2000, reconhecendo seu direito à percepção do abono decorrente do rateio de precatórios do FUNDEF, com fundamento na Lei municipal nº 371/2021, nos moldes da Lei federal nº 14.325/2022, pelo exercício de atividade de magistério entre 2001 e 2006. O Município foi condenado ao pagamento do valor correspondente e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incidem os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública; (ii) verificar se a autora deveria ter se habilitado administrativamente para ter direito ao rateio; (iii) examinar se há ilegitimidade ativa da autora, professora aposentada e municipalizada; e (iv) determinar se a sentença que reconheceu o direito ao abono do FUNDEF deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC, mas a sentença impugnada não se baseou na revelia nem a declarou, inexistindo prejuízo à defesa.

4. A instauração de IRDR é indevida, pois a controvérsia jurídica está consolidada com base na legislação federal (Lei nº 14.325/2022) e em jurisprudência uniforme, não havendo risco de decisões conflitantes.

5. O acesso ao Judiciário independe de prévia habilitação administrativa, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988, sendo a ausência de requerimento administrativo irrelevante para a análise do direito pleiteado.

6. A petição inicial expôs de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, não havendo inépcia, tampouco prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

7. A autora tem legitimidade ativa, por ser professora aposentada que exerceu atividades de magistério no Município de Cametá entre 2001 e 2006, estando abrangida pelo art. 47-A, § 1º, III, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022.

8. A documentação constante dos autos comprova o efetivo exercício da autora na rede pública municipal de ensino, durante o período de repasses a menor do FUNDEF, conferindo-lhe o direito ao recebimento proporcional do abono oriundo de precatório judicial.

9. O Convênio nº 002/2000 – SEDUC, firmado entre o Estado do Pará e o Município de Cametá, transferiu ao ente municipal a responsabilidade pela gestão e remuneração da servidora a partir de 01/01/2001, estabelecendo vínculo funcional com o Município.

10. A legislação municipal (Lei nº 371/2021) deve ser interpretada em conformidade com os dispositivos federais e princípios constitucionais, de modo a não excluir, de forma ilegítima, servidores em efetivo exercício das atividades de magistério.

11. O reconhecimento judicial do direito ao abono não configura afronta à separação de poderes, tampouco compromete o equilíbrio fiscal, pois decorre de norma legal expressa e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de habilitação administrativa prévia não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono do FUNDEF.

2. Professores aposentados que comprovarem efetivo exercício na rede pública municipal durante o período de repasses a menor do FUNDEF (1997 a 2006) fazem jus ao rateio previsto na Lei nº 14.325/2022.

3. A municipalização do ensino, com assunção da remuneração pelo Município, confere legitimidade ao servidor cedido para pleitear valores devidos pelo ente municipal.

4. A legislação local deve ser interpretada em conformidade com as normas federais e constitucionais, sendo ilegítima a exclusão de servidores municipalizados do rateio do FUNDEF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 345, II, e 435; EC nº 14/1996; EC nº 114/2021; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º; Lei nº 14.325/2022; Lei Municipal nº 371/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801553-80.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802202-45.2022.8.14.0012, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802260-48.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.05.2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801607-75.2024.8.14.0012 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-16)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB a apelada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802237-05.2022.8.14.0012 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-05-27)

Portanto, a decisão monocrática atacada apenas replicou a lógica jurídica predominante, refutando a tese de exclusão por critérios puramente formais ou de vínculo funcional originário, priorizando a situação fática do efetivo exercício do magistério. Não havendo novos elementos fáticos ou jurídicos que alterem essa conclusão, o desprovimento do agravo é medido que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/05/2026